Tribunal: STF
Processo: HC 233153
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegada contrariedade à prova dos autos. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. TEMA NÃO EXAMINADO PELA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE SEDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual distribuição equivocada do presente mandamus deveria ter sido impugnada antes do julgamento de mérito. De fato, "a inobservância da regra de prevenção gera apenas nulidade relativa, restando preclusa em razão do julgamento de mérito". (AgRg no HC n. 682.304/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) 



    2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não examinou a matéria afeta à contrariedade da decisão à prova dos autos, de forma que inviável seu exame na presente sede 



    3. Agravo regimental improvido. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2, II e IV do CP, à pena de 15 anos de reclusão, “posteriormente reduzida para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em decorrência da concessão de ordem, pelo STJ, no recurso em habeas corpus n. 178609”.



    3. A parte impetrante sustenta que “a condenação do Paciente teve como lastro apenas uma testemunha de ouvir dizer, que jamais foi ouvida em Juízo”, requerendo “a nulidade da condenação do Paciente pelo Sinédrio Popular”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    6. O Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as alegações da defesa, sob o fundamento de que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem. 



    7. O caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria análise de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator